Tribunal: STF
Processo: Rcl 69430
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EX-GOVERNADOR DE ESTADO. DIREITO A SERVIÇOS DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. DESCOMPASSO DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO NA ORIGEM COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO PLENÁRIO DO STF NA ADI 5.346. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ivo Narciso Cassol contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos da Ação Rescisória nº 0800369-74.2020.8.22.0000, sob a alegação de má-aplicação da tese firmada no Tema 136 da repercussão geral e da Súmula 343 do STF. 



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação rescisória ajuizada com o objetivo de rescindir acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos da Ação Popular nº 0007169- 66.2011.8.22.0001, que declarou a inconstitucionalidade da lei estadual que previa o direito à segurança pessoal a ex-governador do Estado de Rondônia, condenando o ora reclamante a ressarcir a referida unidade da federação por gastos relacionados ao custeio de sua segurança pessoal após o fim de seu mandato de governador. 



    Relata que a ação rescisória foi julgada improcedente ao argumento de que haveria na época entendimento jurisprudencial do STF no sentido do acórdão proferido na ação popular de origem. Em face deste acórdão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual restou inadmitido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, com fundamento no Tema 136 da repercussão geral.



    Discorre o reclamante que utilizou os serviços de segurança pública estadual para sua segurança privada, na condição de ex-governador do Estado de Rondônia, com base em expressa previsão legal. Aponta, contudo, que o Tribunal a quo entendeu pela inconstitucionalidade da lei estadual, em contrariedade ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 5.346 e 4.601, que apenas julgaram a inconstitucionalidade das normas que previam a forma vitalícia da prestação dos serviços de segurança e motorista a ex-mandatário estadual, tendo sido considerada “constitucional a prestação dos serviços de segurança com limitação ao final do mandato subsequente”.



    Aduz, nesse sentido, que, na hipótese de manifestação posterior vinculante desta Suprema Corte via controle concentrado de constitucionalidade deve ser afastada a incidência da Súmula 343 e do Tema 136-RG, alegando que “não podem ser desconsideradas as ADIs 5346 e 4601/19, sob a justificativa de incidência da súmula 343, haja vista que são derivadas de controle concentrado de constitucionalidade, por consequência para aplicação destas decisões é indispensável à propositura de ação rescisória”.



    Afirma, ainda, que no âmbito da PET 11.882 protocolada perante esta Suprema Corte, restou concedido o efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto na Ação Rescisória em referência. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Cumprimento de Sentença nº 7033557-71.2017.8.22.0001, até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no âmbito do Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos da Ação Rescisória nº 0800369-74.2020.8.22.0000.



    Em 1º/08/2024, deferi a medida liminar, para suspender os efeitos do Cumprimento de Sentença nº 7033557-71.2017.8.22.0001, até ulterior decisão nestes autos. Por unanimidade, tal provimento provisório foi referendado pela Primeira Turma, na Sessão Virtual que ocorrida de 16.08.2024 a 23.08.2024.



    Devidamente citado, o Estado de Rondônia, beneficiário da decisão, apresentou contestação, alegando, em síntese, que o acórdão do TJRO foi proferido em consonância com a jurisprudência vigente à época. Aduz, ainda, a inaplicabilidade das ADI´s suscitadas na inicial “uma vez que foram julgadas após o acórdão rescindendo que é objeto da reclamação e possuíram conteúdo diverso” (doc. 22, p. 7). Argumenta, por fim, que o acórdão reclamado foi proferido em conformidade com o Tema 136 da sistemática da repercussão geral, na medida em que “que não existe autorização constitucional ou legal para se afastar a autoridade da Coisa Julgada por julgamento posterior de ação de controle concentrado de constitucionalidade” (doc. 22, p. 7)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada má-aplicação do Tema 136 da repercussão geral, segundo o qual “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão rescindendo estaria em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época do trânsito em julgado da ação popular de origem, o que afastaria o cabimento da ação rescisória, nos termos da tese vinculante fixada sob o Tema 136 da sistemática da repercussão geral.



    Pois bem. Conforme fiz constar da decisão provisória que proferi nestes autos, entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isto porque, em primeiro lugar, o título judicial que se executa na origem está em desacordo com o que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 5.346. 



    Deveras, no julgamento daquela ação direta, o Plenário desta Corte, após reafirmar sua jurisprudência histórica no sentido da impossibilidade de concessão de benefícios vitalícios a ex-agentes públicos, assentou ser constitucional a disponibilização de serviços de segurança a ex-chefes do Poder Executivo, desde que por período determinado e razoável. Eis a ementa daquele julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.219/2014 DO ESTADO DA BAHIA, QUE CONCEDE A EX-GOVERNADORES, EM CARÁTER VITALÍCIO, O DIREITO A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MOTORISTA, PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. VITALICIEDADE DA PRESTAÇÃO. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA ISONOMIA E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 1º, 5º, CAPUT E 37, CAPUT, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme quanto à inconstitucionalidade de leis estaduais e locais que concedem benefícios em caráter gracioso e vitalício a ex-agentes públicos, com fundamento nos princípios republicano, isonômico e da moralidade administrativa. Precedentes. 



    2. No caso, a norma impugnada não prevê o pagamento de benefício pecuniário, mas a disponibilização de serviços relacionados à preservação da incolumidade e integridade física de ex-agentes públicos que, no exercício da chefia do Poder Executivo, conduziram políticas públicas de grande interesse social, como segurança pública, com especial nível de exposição pessoal. 



    3. Não obstante, a vitaliciedade do benefício ultrapassa os limites mínimos da razoabilidade, transformando os serviços prestados em privilégio injustificado, afastada a comparação com o tratamento conferido pela Lei Federal 7.474/1986 a ex-Presidentes da República. 



    4. Ação Direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “de forma vitalícia”, do art. 1º da Lei 13.219/2014 do Estado da Bahia, conferindo interpretação conforme ao texto remanescente, pela qual a prestação dos serviços de segurança e motorista fica limitada ao final do mandato subsequente, enquanto não regulamentada a norma” (ADI 5.346, Tribunal Pleno, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/11/2019, grifei).



    Com efeito, a norma estadual baiana objeto da ADI 5.346 tem conteúdo muito assemelhado à norma do Estado de Rondônia cuja inconstitucionalidade foi incidentalmente declarada na ação popular de origem, na medida em que ambas as normas dispunham sobre a disponibilização de agentes públicos para a segurança de ex-governadores. Destarte, verifica-se um descompasso entre o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e o Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.



    Conforme dispõem os §§12 e 15 do art. 525 do CPC, a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado que adote interpretação contrária àquela que embasa título executivo judicial dá ensejo ao ajuizamento de ação rescisória, razão pela qual vislumbro a probabilidade do direito do autor. 



    Pontuo, ademais, que não se identificam na jurisprudência deste STF, salvo melhor juízo, precedentes específicos sobre a questão do custeio de serviços de segurança a ex-governadores até o julgamento da ADI 5.346, razão pela qual não vislumbro a incidência do Tema 136 da repercussão geral.



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no âmbito do Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos da Ação Rescisória nº 0800369-74.2020.8.22.0000, determinando a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte. 



    Fica prejudicado o agravo interposto contra a decisão liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente